Tribunal: TJDFT
Processo: 0754440-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 502 do CPC, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
2. Consoante dispõe o art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
3. Uma vez que a matéria objeto da demanda já foi analisada em processo anterior com trânsito em julgado, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC.
4. Quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários de sucumbência deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. Considerando que, embora não tenha havido condenação ou proveito econômico, o valor da causa não se afigura muito baixo, descabe falar em arbitramento dos honorários por equidade.
6. Apelação conhecida e não provida.